Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Direito do Consumidor. Ação de anulação de contrato c/c indenização. Empréstimo consignado – falsa portabilidade e transferência de valores a terceiro. Ausência de nexo causal com o banco. responsabilidade exclusiva da intermediária. Recurso desprovido. sentença mantida.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por consumidora que alega ter sido vítima de fraude ao contratar empréstimo consignado eletrônico junto ao Banco Olé Consignado S/A, sob a intermediação da empresa Wenus Consultoria Financeira Ltda. Segundo a autora, a intermediária a convenceu a realizar nova contratação sob o pretexto de uma portabilidade capaz de reduzir os juros do empréstimo anterior, induzindo-a a transferir o valor creditado à própria consultoria. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato e condenando exclusivamente a Wenus à restituição e ao pagamento de indenização por danos materiais, afastando a responsabilidade do Banco Olé. A autora apelou, pleiteando a condenação solidária da instituição financeira.
II. Questão em discussão: Discute-se, em primeiro lugar, a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, examina-se a existência ou não de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado, à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e se a fraude praticada pela intermediária pode ser considerada fortuito externo capaz de excluir a responsabilidade da instituição financeira.
III. Razões de decidir: A preliminar foi rejeitada, pois as razões recursais enfrentam de modo específico os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC. No mérito, reconhece-se que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), mas que a responsabilidade objetiva nelas imposta admite excludente quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, a contratação do empréstimo junto ao Banco Olé ocorreu de forma regular, com autenticação eletrônica válida e crédito efetivamente depositado na conta da autora. A posterior transferência dos valores à Wenus decorreu de ato voluntário da consumidora, induzida por empresa que se fez passar por correspondente bancária e agiu de modo fraudulento. Ausente qualquer prova de falha no serviço bancário ou de vínculo entre o banco e a intermediária, reconhece-se a ocorrência de fortuito externo, que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar da instituição financeira. Por outro lado, a Wenus Consultoria Financeira responde isoladamente pelos prejuízos causados, por ter induzido a consumidora em erro mediante falsa promessa de portabilidade, captando documentos e valores sob o disfarce de operação legítima.
IV. Dispositivo e tese: Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que reconheceu a nulidade do contrato, condenou a Wenus Consultoria Financeira Ltda. à restituição e ao pagamento de danos materiais e afastou a responsabilidade do Banco Olé Consignado S/A.
Tese de julgamento: a) rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão; b) a instituição financeira não responde por fraude praticada por terceiro quando não há falha na prestação do serviço nem vínculo com o agente fraudador; c) configurado o fortuito externo, a responsabilidade é exclusiva da intermediária que induz o consumidor em erro mediante falsa portabilidade.